Tribunal: TJDFT
Processo: 0742585-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742585-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: HERMES MANDARINO OLIVEIRA DESPACHO A apelada requer a intimação do apelante para cumprir a antecipação de tutela confirmada na sentença, sob pena de fixação de multa diária (ID 66684756). Nada a prover. Consoante art. 297, parágrafo único, do CPC, a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença, no que couber. Da mesma forma, o art. 1012, § 1o, V e § 2o, do CPC, dispõe que o apelado poderá promover o cumprimento provisório da sentença que confirmou a antecipação da tutela. Desse modo, o descumprimento da antecipação de tutela, confirmada na sentença deverá ser objeto de cumprimento provisório e analisado pelo juiz a quo. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora